Tribunal: TJPA
Processo: 0000354-58.2010.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
: APELAÃÃO CRIMINAL MINISTÃRIO PÃBLICO - CRIME DE FURTO - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - RÃU CITADO POR EDITAL - PROSSEGUIMENTO DA AÃÃO PENAL SEM SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL - AFRONTA AO ART. 366 DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL - NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.No caso em exame, verifica-se dos autos que, apÃ3s a citaÃ§Ã£o editalÃcia do acusado, este nÃ£o compareceu nem constituiu advogado. Em seguida, em razÃ£o da omissÃ£o do rÃ©u, o JuÃzo" a quo "nomeou o advogado Kleverson Fermino como defensor dativo do denunciado, e ainda determinou sua intimaÃ§Ã£o para cumprimento do encargo legal.Ressalta-se que a defesa prÃ©via alÃ©m de ter sido protocolada apÃ3s o prazo legal, a peÃ§a nÃ£o foi assinada pelo defensor dativo nomeado, e sim pelo advogado Juliano Ferreira Roque, que apesar de trabalhar no mesmo escritÃ3rio do casuÃstico Kleverson Fermino, jamais possuiu poderes para representar o apelado, em razÃ£o da ausÃªncia de outorga da parte, nem instrumento de procuraÃ§Ã£o ou substabelecimento.Saliente-se que, antes do advento da Lei 9.271/96, decretava-se a revelia do rÃ©u que, citado por edital, deixasse de comparecer sem motivo justificado. PorÃ©m, com a nova redaÃ§Ã£o do art. 366 do CPP, nÃ£o Ã© mais cabÃvel a decretaÃ§Ã£o da revelia, sendo o caso de se determinar a suspensÃ£o do feito e do prazo prescricional.Ocorre que a decretaÃ§Ã£o da revelia do apelante e o prosseguimento da aÃ§Ã£o sem sua presenÃ§a constitui ato nulo, pois violador do disposto no artigo 366 do CÃ3digo de Processo Penal. Referido artigo dispÃμe de forma cogente, que se o acusado citado por edital nÃ£o comparece e nem constitui advogado, como Ã© o caso dos autos, o processo e o curso do prazo prescricional ficarÃ£o suspensos, facultado ao juÃzo determinar a produÃ§Ã£o antecipada de provas consideradas urgentes.A norma processual Ã© clara e nÃ£o dÃ¡ margem para nenhum tipo de interpretaÃ§Ã£o, quanto mais para que o processo tome rumo completamente diverso do legalmente previsto, o que implicou em produÃ§Ã£o de provas sem a presenÃ§a do acusado e prolaÃ§Ã£o de sentenÃ§a sem seu interrogatÃ3rio, situaÃ§Ã£o que configura evidente transgressÃ£o Ã s garantias do devido processo legal e da ampla defesa, com inenarrÃ¡vel prejuÃzo as partes envolvidas. Destarte, em razÃ£o do nÃ£o comparecimento do acusado, citado por edital, caberia ao MM. Magistrado singular ter decretado a suspensÃ£o do feito, impedindo, assim, a tramitaÃ§Ã£o do processo criminal.Em suma, o requerimento preliminar de nulidade do processo deve mesmo ser acolhido, restando prejudicada a anÃ¡lise do mÃ©rito do recurso.Ex positis, acolhe-se a preliminar arguida pelo MinistÃ©rio PÃºblico para declarar a nulidade do processo a partir da citaÃ§Ã£o por edital, restando prejudicado o exame do mÃ©rito do recurso. ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3Âª Turma de Direito Penal do Tribunal de JustiÃ§a do Estado, Ã unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE, nos termos do voto do Desembargador Relator. . SessÃ£o de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000354-58.2010.814.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE NOVO PROGRESSO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: FRANCISCO BEZERRA FERREIRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL MINISTÉRIO PÚBLICO - CRIME DE FURTO - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL -
RÉU CITADO POR EDITAL - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL SEM SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL - AFRONTA AO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
No caso em exame, verifica-se dos autos que, após a citação editalícia do acusado, este não compareceu nem constituiu advogado. Em seguida, em razão da omissão do réu, o Juízo" a quo "nomeou o advogado Kleverson Fermino como defensor dativo do denunciado, e ainda determinou sua intimação para cumprimento do encargo legal
.
Ressalta-se que a defesa prévia além de ter sido protocolada após o prazo legal, a peça não foi assinada pelo defensor dativo nomeado, e sim pelo advogado Juliano Ferreira Roque, que apesar de trabalhar no mesmo escritório do casuístico Kleverson Fermino, jamais possuiu poderes para representar o apelado, em razão da ausência de outorga da parte, nem instrumento de procuração ou substabelecimento.
Saliente-se que, antes do advento da Lei 9.271/96, decretava-se a revelia do réu que, citado por edital, deixasse de comparecer sem motivo justificado. Porém, com a nova redação do art. 366 do CPP, não é mais cabível a decretação da revelia, sendo o caso de se determinar a suspensão do feito e do prazo prescricional.
Ocorre que a decretação da revelia do apelante e o prosseguimento da ação sem sua presença constitui ato nulo, pois violador do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal. Referido artigo dispõe de forma cogente, que se o acusado citado por edital não comparece e nem constitui advogado, como é o caso dos autos, o processo e o curso do prazo prescricional ficarão suspensos, facultado ao juízo determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes.
A norma processual é clara e não dá margem para nenhum tipo de interpretação, quanto mais para que o processo tome rumo completamente diverso do legalmente previsto, o que implicou em produção de provas sem a presença do acusado e prolação de sentença sem seu interrogatório, situação que configura evidente transgressão às garantias do devido processo legal e da ampla defesa, com inenarrável prejuízo as partes envolvidas.
Destarte, em razão do não comparecimento do acusado, citado por edital, caberia ao MM. Magistrado singular ter decretado a suspensão do feito, impedindo, assim, a tramitação do processo criminal.
Em suma, o requerimento preliminar de nulidade do processo deve mesmo ser acolhido, restando prejudicada a análise do mérito do recurso.
Ex positis,
acolhe-se a preliminar arguida pelo Ministério Público para declarar a nulidade do processo a partir da citação por edital, restando prejudicado o exame do mérito do recurso
.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE
, nos termos do voto do Desembargador Relator. . Sessão de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 17 de maio de 2021.

.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0000354-58.2010.814.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE NOVO PROGRESSO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: FRANCISCO BEZERRA FERREIRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA, que
JULGOU IMPROCEDENTE A DENÚNCIA
, absolvendo sumariamente o acusado Francisco Bezerra Ferreira, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, CPB), com fundamento de atipicidade material da conduta pelo Princípio da Insignificância.

Narra os autos que no dia 03.03.2010, por volta das 17h:20min, o denunciado subtraiu para si, da frente de uma loja da vítima JOSÉ MAURO SEVERINO DA SILVA, localizada na rua Medianeira - Município de Novo Progresso, a coisa alheia móvel descrita à fl. 37 (um pneu).

A vítima informa que no dia dos fatos estava em sua loja quando foi procurada pela testemunha ouvida às fls. 39, que relatou que o denunciado esteve em seu estabelecimento comercial (uma tapeçaria) oferecendo um pneu, de modo que a vítima verificou que estava faltando um pneu que estava na frente de sua loja.

A vítima procurou a Polícia Militar para tentar encontrar o indiciado, sendo que, próximo à feirinha da cidade de Novo Progresso, o denunciado foi encontrado rolando a res furtiva (o agente já se encontrava com a posse mansa e tranquila do objeto material do crime) de modo que, tendo em vista que a vítima, de pronto, reconheceu aquele pneu como sendo seu, ao indiciado foi dado voz de prisão em flagrante delito.

Denúncia recebida no dia 25.08.2014 (fls. 47).

Foi expedido Edital de Citação pelo prazo de 10 (dez) dias. (fls. 48).

Certidão de fls. 49, informou que o réu não se manifestou no prazo de 10 (dez) dias.

Defesa Preliminar foi apresentada pela defesa (fls. 50-51)

Certidão de primariedade (fls. 53).

O magistrado
a quo
JULGOU IMPROCEDENTE A DENÚNCIA
, absolvendo sumariamente o acusado Francisco Bezerra Ferreira, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, CPB), com fundamento de atipicidade material da conduta pelo Princípio da Insignificância. (fls. 54-/54v).

Inconformado com a Sentença proferida pelo magistrado
a quo
o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação Criminal, pugnando pela reforma arguindo preliminarmente a nulidade do feito logo após a citação por edital do réu, pois como o mesmo não apresentou resposta à acusação, nem constituiu advogado, a ação penal deveria ser suspensa, nos termos do art. 366 do CPP.

No mérito, defende que a Magistrada a quo se equivocou ao absolver sumariamente o acusado do crime de furto simples, vez que deveria conduzir os trâmites processuais, segundo as normas vigentes, possibilitando a produção de provas, e concluindo a instrução criminal, somente após as alegações finais das partes, poderia prolatar a sentença.

Em contrarrazões, a defesa defendeu o desprovimento do apelo criminal. (fls. 69-70).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e pelo provimento, no sentido de que a sentença absolutória objurgada seja tornada sem efeito, anulando-se a ação penal, desde o momento em que a Promotoria de Justiça deveria ter sido intimada da citação por edital do acusado, retornando-se o curso regular do feito, com a suspensão do processo e do prazo prescricional, abrindo-se vista ao Ministério Público para indicação das provas urgentes que deseja produzir.

É o relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

PROCESSO Nº 0000354-58.2010.814.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE NOVO PROGRESSO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: FRANCISCO BEZERRA FERREIRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor dativo. Conheço.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Sustenta o Ministério Público que deve ser decretada a nulidade do feito após a citação por edital do réu, pois como o mesmo não apresentou resposta à acusação, nem constituiu advogado, a ação penal deveria ser suspensa, nos termos do art. 366 do CPP.

Compulsando os autos, registro, inicialmente, que a citação por edital do acusado ocorreu após a entrada em vigor da Lei nº 9.271, de 17/04/1996, que deu nova redação ao art. 366 do CPP, cuja transcrição é adequada:
"Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312."

Assim, o rito a ser seguido é aquele inserto na nova redação do art. 366 do CPP.

No caso em exame, verifica-se dos autos que, após a citação editalícia do acusado, este não compareceu nem constituiu advogado. Em seguida, em razão da omissão do réu, o Juízo" a quo "nomeou o advogado Kleverson Fermino como defensor dativo do denunciado, e ainda determinou sua intimação para cumprimento do encargo legal
.

Ressalta-se que a defesa prévia além de ter sido protocolada após o prazo legal, a peça não foi assinada pelo defensor dativo nomeado, e sim pelo advogado Juliano Ferreira Roque, que apesar de trabalhar no mesmo escritório do casuístico Kleverson Fermino, jamais possuiu poderes para representar o apelado, em razão da ausência de outorga da parte, nem instrumento de procuração ou substabelecimento.

Na esteira deste entendimento leciona Guilherme de Souza Nucci:

"Suspensão do processo: trata-se de antiga reivindicação da doutrina - atendida pela Lei 9.271/96, modificando o art. 366 - que o réu não fosse processado até o final, quando citado fictamente, sendo julgado e condenado, possibilitando o trânsito em julgado da decisão. (...) Além disso, não haveria possibilidade de se consagrar, com efetividade, a ampla defesa e o contraditório, já que um defensor, desconhecido do réu, seria incumbido da sua defesa. Por tudo isso, determina-se que o réu, citado por edital, não seja processado sem se ter a certeza de sua ciência a respeito da existência da ação penal. Suspende-se o curso do processo até ser encontrado. O mal da prescrição poderia dar-se, mas o próprio artigo prevê a suspensão do lapso prescricional. Em tese, pois, dano algum há."(Código de Processo Penal Comentado - Ed. RT: 2008 - p.662/663).

Saliente-se que, antes do advento da Lei 9.271/96, decretava-se a revelia do réu que, citado por edital, deixasse de comparecer sem motivo justificado. Porém, com a nova redação do art. 366 do CPP, não é mais cabível a decretação da revelia, sendo o caso de se determinar a suspensão do feito e do prazo prescricional.

Nesse sentido, os seguintes arestos:

"APELAÇÃO - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - NULIDADE DO PROCESSO - RÉU CITADO POR EDITAL - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL SEM SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL - AFRONTA AO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NULIDADE ABSOLUTA"(Apelação Criminal nº 1.0283.05.000595-0/001; Rel. Des. Paulo Cezar Dias; DJ 20/06/07).

"PROCESSO PENAL - CITAÇÃO - EXPEDIÇÃO DE EDITAL SEM A PROCURA PESSOAL DO RÉU - INADMISSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 361, CPP - REVELIA - DECRETAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - CABIMENTO DA SUSPENSÃO DO FEITO E DO PRAZO PRESCRIONAL - ART. 366, CPP - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE - DECRETAÇÃO. (...) - Ao réu, citado por edital, não caberá mais a pena de revelia. De acordo com a Lei 9.271/96, que reformulou o art. 366 do CPP, feita a citação por edital, pode o acusado adotar duas posturas negativas: a) não comparecer em Juízo e b) não constituir advogado para defendê-lo. Assumindo uma e outra dessas atitudes, o processo ficará, então, suspenso"(Apelação Criminal nº 1.0598.04.001260-4/001; Rel. Des. Beatriz Pinheiro Caíres; DJ 28/04/07).

Ocorre que a decretação da revelia do apelante e o prosseguimento da ação sem sua presença constitui ato nulo, pois violador do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal. Referido artigo dispõe de forma cogente, que se o acusado citado por edital não comparece e nem constitui advogado, como é o caso dos autos, o processo e o curso do prazo prescricional ficarão suspensos, facultado ao juízo determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes.

A norma processual é clara e não dá margem para nenhum tipo de interpretação, quanto mais para que o processo tome rumo completamente diverso do legalmente previsto, o que implicou em produção de provas sem a presença do acusado e prolação de sentença sem seu interrogatório, situação que configura evidente transgressão às garantias do devido processo legal e da ampla defesa, com inenarrável prejuízo as partes envolvidas.

Destarte, em razão do não comparecimento do acusado, citado por edital, caberia ao MM. Magistrado singular ter decretado a suspensão do feito, impedindo, assim, a tramitação do processo criminal.

Em suma, o requerimento preliminar de nulidade do processo deve mesmo ser acolhido, restando prejudicada a análise do mérito do recurso.

Ex positis, acolhe-se a preliminar arguida pelo Ministério Público para declarar a nulidade do processo a partir da citação por edital, restando prejudicado o exame do mérito do recurso.

Belém, 17 de maio de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator